Tribunal: TJDFT
Processo: 0759778-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0759778-05.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que José Francisco da Silva interpôs recurso especial contra os acórdãos proferidos nos autos, o qual deixou de ser conhecido pela ilustre relatora do recurso inominado na decisão de ID 38299711. Ato contínuo, o autor/recorrente apresentou pedido de uniformização de jurisprudência (ID 38371494), que foi rejeitado conforme ID 38472030. Irresignado, ele opôs embargos de declaração (ID 39536414), também rejeitados em decisão monocrática proferida pela relatora no ID 39724127. Nesse contexto, o recorrente interpôs recurso extraordinário (ID 40493501) mas, na sequência, anexou petição informando se tratar de equívoco, pois o recurso se refere a processo diverso (ID 40793945). Por fim, verifica-se que no ID 40828867 ele interpôs agravo interno contra a decisão de ID 39724127, que rejeitou os embargos de declaração, e o aludido recurso se encontra pendente de julgamento. Assim, proceda-se à remessa dos autos à juíza relatora do recurso inominado para análise do agravo interno de ID 40828867. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal